Tribunal: STF
Processo: ARE 1575986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POLICIAL CIVIL. LEI ESTADUAL N. 3.901/2022 ORIUNDA DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27/2021. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 3º DA REFERIDA LEI. PRETENSÃO CONCEDIDA PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.075 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ATO OMISSO DA AUTORIDADE IMPETRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal consistente na omissão quanto à adoção das providências necessárias à implementação de sua evolução funcional concedidas pelo Secretário Executivo da Administração, conforme a PORTARIA Nº 725/2023/GASEC, DE 29 DE MAIO DE 2023, publicada no Diário Oficial n. 6340 de 31/05/2023.



    2. Para a concessão da ordem mandamental é imprescindível a comprovação nos autos do direito líquido e certo perseguido, a existência de ato ilegal (comissivo ou omissivo) praticado por autoridade administrativa e a lesão ou ameaça a direito.



    3. Os artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 autorizam a concessão e o pagamento do retroativo de acordo com um cronograma estabelecidos pela Administração Pública estadual, enquanto o artigo 3º da referida legislação mantém a suspensão para os servidores cujos direitos foram adquiridos depois de 25/4/2020, na esteira do que determinado pelas Leis Estaduais n. 3.462, de 25/4/2019 e n. 3.815, de 24/8/2021.



    4. Logo, os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 devem ser interpretados de acordo ou conforme a Constituição Federal, no sentido de que se trata de diretrizes voltadas única e exclusivamente para que a Administração Pública estadual possa colocar em ordem as progressões e o pagamento do retroativo não concedidas e pagos, respectivamente, aos seus servidores, quando aceita pelo servidor a ela se submeter. Dentro dessa ótica, para que seja mantida ou preservada a respectiva constitucionalidade, os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 devem ser interpretados no sentido de que, apesar de ser possível ao servidor público, por sua livre vontade e escolha, submeter-se administrativamente aos cronogramas de concessão e pagamento de direitos já adquiridos, escolhendo não submeter aos seus termos isso não torna impedimento para que possa buscar perante o Judiciário a tutela de um direito subjetivo já incorporado ao seu patrimônio, sob pena de se violar os princípios da separação de poderes (art. 2º da CF/88), do acesso à Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da à irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF/88).



    5. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça no julgamento do MS nº 0002907-03.2022.827.2700, eleito como paradigma para debater sobre a questão, “o art. 3º da Lei Estadual 3.901/2022, por outro lado, é materialmente inconstitucional, pois não pode a Administração Pública, sem adotar previamente as medidas de contenção de gastos estabelecidas na Constituição Federal, editar lei estadual prevendo, em flagrante violação ao art. 169, § 3º, da CF, a suspensão de direitos subjetivos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor público sob o pretexto de reorganizar, pela consolidação de um déficit, seu quadro orçamentário e financeiro”.



    6. Extrai-se do julgamento do Tema 1.075 STJ que o ato administrativo do órgão que concede a progressão é simples e vinculado, ou seja, não depende de homologação ou da manifestação de outro órgão, por exemplo, a Secretaria de Administração, não havendo discricionariedade quando presentes os requisitos legais.



    7. No presente caso, o Impetrante juntou nos autos, Diário Oficial no qual contém a informação de que o Secretário Executivo da Administração concedeu as evoluções funcionais pretendidas.



    8. Resta demonstrada a violação do direito líquido e certo à implementação das progressões concedidas pelo Secretário Executivo da Administração por meio da omissão praticada pela autoridade administrativa.



    9. Ordem concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV e XXXVI; e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: ARE 1542971, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2.4.2025; ARE 1538560, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.3.2025; ARE 1575885, de minha relatoria, DJe 12.11.2025; e ARE 1529363, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.12.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente